Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação visando reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em conta corrente destinada a recebimento de proventos de aposentadoria.
2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, do CPC, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa, como ocorrido no caso em apreço.
3. Não comprovado que o valor penhorado seja proveniente de proventos de aposentadoria, conforme alegado, não há falar em impenhorabilidade do mesmo, porquanto não demonstrado o caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.